Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.656/98. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme estabelece o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente é possível nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

2. Nota-se que a controvérsia acerca do atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde, da notificação da agravada, bem como a legalidade da rescisão contratual exige a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.